Tribunal: TJMT
Processo: 1061899-30.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061899-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIVAL GOMES DOS SANTOS - CPF: 912.517.881-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA, FATURAS DE CARTÃO,
SELFIE
E DOCUMENTOS PESSOAIS UTILIZADOS NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO CESSIONÁRIO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DO CARTÃO MARISA PRIVATE LABEL) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a proposta de adesão assinada e faturas do cartão,
selfie
(biometria facial) e documentos pessoais utilizados pelo Reclamante na contratação que originou o débito objeto da lide, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SIVAL GOMES DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e acolheu o pedido contraposto para condenar o Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 381,96 (trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a origem e legitimidade do débito objeto da demanda, bem como a notificação da cessão do crédito e consequente vínculo entre as partes, que afirma não existir.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a improcedência do pedido contraposto, bem como a inexistência do débito e a condenação do Recorrido em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar da primeira restrição em seu nome.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que o Recorrente ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, fundamentando que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção de crédito, em razão de suposta dívida no valor de R$ 381,96 (trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), decorrente do contrato n° 2477745325.

Todavia, após proceder à releitura do processo, concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, embora o Recorrente argumente que a
cessão
de
crédito
ocorreu posteriormente à negativação, ao compulsar detidamente a documentação processual, verifiquei que tal fato é inverídico, porque a data de 10/06/2019, lançada no extrato juntado com a inicial (id. 176717525; p. 2), corresponde à data de vencimento da dívida e não à data de inclusão conforme fundamentado pela parte autora em impugnação, informação inclusive sobressaltada no documento de notificação (id. 176717541).

Por outro lado, quanto a existência da relação jurídica originária entre o Recorrente e a instituição cedente, tenho que esta foi demonstrada nos autos pelo Recorrido através da juntada de proposta de adesão assinada e faturas do cartão Marisa, biometria facial e documentos pessoais do autor utilizados na contratação originária (ids. 176717539, 176717540 e 176717543).

De igual modo, apresentou certidão de cartório informando do termo de cessão e notificação emitida pelo SERASA acerca da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário (ids. 176717549 e 176717541), demonstrando, assim, a propriedade do título em questão.

Ademais, no tocante à possível ausência de notificação extrajudicial do consumidor acerca da cessão do crédito, sabe-se que tal fato não inibe a obrigação desse quanto a cobrança do débito inadimplente, vez que não é condição suficiente a ensejar a isenção do consumidor no cumprimento da obrigação ou impedir o Recorrido (cessionário) de inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nesse mesmo sentido já fora proferida decisão pela corte cidadã no Recurso Especial n° 1.604.899/SP, (STJ - REsp: 1604899 SP 2016/0129945-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/04/2018).

Portanto, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao Sr. Sival a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023